Tribunal: STJ
Processo: 2241330-56.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230988 - SP(2025/0190446-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
WILLER TOMAZ DE SOUZA - CE022715
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ANDRÉ GUSTAVO ORTHMANN - SP334328
ISABELA DE ABREU TONDIN - SP407590
VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON - SP108858
STEPHANIE RUIZ VIDOTTI - SP474384
VICTOR GASPAROTO MALLOFRE SEGARRA - SP320358
MARIANA BRIDI DE OLIVEIRA - SP527252
EMBARGADO
: JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO -
DF012847
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
AMANDA ARAUJO DE GODOY - SP446314
FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
NATHALIA CASTRO SIQUEIRA NASSER - RS475375
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
INDÍCIOS DE FRAUDE. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCIDENTE.
INSTAURAÇÃO.
DESNECESSIDADE EM TESE. INCIDENTE JÁ INSTAURADO NA ESPÉCIE.
MANUTENÇÃO.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PRÁTICA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55318755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 71aa04b7-bff9-4f62-8631-7b434c249605

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 71aa04b7-bff9-4f62-8631-7b434c249605

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230988 - SP(2025/0190446-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
WILLER TOMAZ DE SOUZA - CE022715
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
DANA VIDAL COSTA - SP475183
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
STEPHANIE RUIZ VIDOTTI - SP474384
VICTOR GASPAROTO MALLOFRE SEGARRA - SP320358
INTERES.
: JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO -
DF012847
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
AMANDA ARAUJO DE GODOY - SP446314
FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
NATHALIA CASTRO SIQUEIRA NASSER - RS475375
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
INDÍCIOS DE FRAUDE. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCIDENTE.
INSTAURAÇÃO.
DESNECESSIDADE EM TESE. INCIDENTE JÁ INSTAURADO NA ESPÉCIE.
MANUTENÇÃO.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PRÁTICA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE EDEMAR
CID FERREIRA ao acórdão assim ementado:

Documento eletrônico VDA54445633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:47
Código de Controle do Documento: 3ff36483-ead8-4975-a938-c02127c58d68

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
"
EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE.
ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE EM TESE.
INCIDENTE JÁ INSTAURADO NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM PRÁTICA.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se é necessária a instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a
apreciação de pedido de redirecionamento da execução fundado em
sucessão empresarial irregular.
2. Os institutos da sucessão empresarial e da desconsideração da
personalidade jurídica não se confundem, tendo em vista que, no primeiro, a
responsabilidade do sucessor resulta de simples previsão legal associada à
existência de um negócio jurídico celebrado entre sucessor e sucedido, seja
ele formal ou não, ao passo que, no segundo, deriva de atos praticados com
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial.
3. A sucessão empresarial fraudulenta ocorre quando a figura da sucessão
empresarial, prevista de forma legítima no Código Civil, é deturpada para
funcionar
como
mecanismo
de
blindagem
patrimonial,
mediante
transferência de estabelecimento, fundo de comércio, bens ou atividade
empresarial com a intenção de frustrar credores ou escapar de
responsabilidades já constituídas ou em vias de constituição.
4. A caracterização de sucessão empresarial fraudulenta, marcada pela
realização de operações societárias escusas, dispensa a comprovação formal
da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-
se sua presunção quando os elementos indiquem a presença, por exemplo,
de indícios de que houve o prosseguimento na exploração da mesma
atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
Precedentes.
5. Uma vez comprovada a sucessão empresarial, sobretudo se promovida às
margens da lei, passa a sociedade adquirente a responder solidariamente
pelos débitos da empresa sucedida, mesmo os contraídos anteriormente à
aquisição.
6. Em regra, admite-se que o juízo onde se processa o cumprimento de
sentença proceda ao exame quanto à presença ou não de elementos
indicativos de sucessão empresarial fraudulenta, sem a necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou
de qualquer outro incidente em apartado.
7. Hipótese em que o Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica já foi instaurado, sendo preferível, por questões de ordem prática, e
considerando que a pretensão manifestada na origem também veio
embasada em possível confusão patrimonial, manter o deslocamento de todo
o debate que aqui se busca promover para o referido incidente, dada a maior
amplitude dos temas que poderão ser apreciados em seu bojo, nada
impedindo que também seja apreciada a alegação de que houve sucessão
empresarial fraudulenta.
8. Recurso especial não provido."

Em suas razões (e-STJ fls. 1.603-1.614), o embargante afirma, de início,
que o acórdão embargado é nulo, por constituir decisão surpresa e por violar o
princípio da duração razoável do processo.
Insiste em afirmar que o acórdão recorrido incidiu em negativa de prestação
jurisdicional, ao concluir pela necessidade da prévia instauração de IDPJ sem
enfrentar os argumentos relacionados com a sucessão empresarial (formal e por
trespasse), tampouco os precedentes específicos invocados.
Aduz que houve o prequestionamento ficto dos arts. 948 e 950 do CPC
(cláusula de reserva de plenário), que foram devidamente suscitados nos embargos de
declaração opostos na origem, a afastar a aplicação da Súmula 211/STJ.
Repisa, quanto ao mais, os argumentos deduzidos no recurso especial, no
sentido de que a incorporação e o trespasse geram sucessão universal de todos os
Documento eletrônico VDA54445633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:47
Código de Controle do Documento: 3ff36483-ead8-4975-a938-c02127c58d68

direitos e obrigações, autorizando a inclusão direta da sucessora no polo passivo, sem
a necessidade de instauração de IDPJ.
Ressalta que a solução determinada por esta Corte Superior, de aguardar o
julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra
prática, sobretudo porque a sucessão empresarial por incorporação de ações e o
trespasse de estabelecimentos, com fraude, já foram reconhecidos no julgamento do
REsp no 1.973.783/SP.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios indicados.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 1.631-1.646).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, ficou suficiente esclarecido que os institutos da
sucessão empresarial e o da desconsideração da personalidade jurídica não se
confundem, de modo que eventual decisão que viesse a ser proferida no IDPJ não
tornaria prejudicada a pretensão embasada em causa de pedir diversa.
Fez-se consignar, todavia, diante das peculiaridades do caso concretamente
examinado, que, por questões de ordem prática, e considerando que a pretensão
manifestada na origem também veio embasada em possível confusão patrimonial,
seria preferível manter o deslocamento de todo o debate que aqui se busca promover
para o IDPJ já instaurado, dada a maior amplitude dos temas que poderão ser
apreciados em seu bojo, sem embargo de nele também ser examinada a alegação de
que houve sucessão empresarial fraudulenta.
Anota-se, por oportuno, que o reconhecimento de sucessão empresarial ou
trespasse fraudulento nos autos de execução promovida por outro credor (BASF),
como ocorrido nos autos do
não dispensa a instauração de
REsp no 1.973.783/SP,
incidente destinado ao mesmo fim na presente execução. Quando muito, poderia o
magistrado, se assim entendesse possível, tomar de empréstimo as provas já
produzidas naquele feito ou em outros que envolvam a mesma controvérsia – sucessão
empresarial (formal ou irregular) de Xinguleder por JBS S.A.
Vale também registrar que, no julgamento do
esta
REsp no 1.973.783/SP,
Corte Superior limitou-se a reconhecer a existência de preclusão quanto a ambos os
fundamentos pelos quais foi determinada a inclusão de JBS S.A. no polo passivo
daquela execução: a) sucessão empresarial, por incorporação e b) presença dos
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade e
confusão patrimonial). A preclusão, contudo, opera os seus efeitos somente no feito
em que ela foi reconhecida.
Documento eletrônico VDA54445633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:47
Código de Controle do Documento: 3ff36483-ead8-4975-a938-c02127c58d68

Ressalta-se, por fim, que a contradição que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão
embargado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
JÁ
EXAMINADOS
NO
ARESTO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE OS LIMITES IMPOSTOS
PELO
INCS. I E II, DO CPC. REJEIÇÃO.
ART. 535,
1. Os embargos de declaração não se apresentam viáveis ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, porquanto suas finalidades se limitam a
permitir a complementação da decisão, quando constatado quadro de
omissão a respeito de ponto fundamental da lide, ou o esclarecimento de
contradição entre as proposições constitutivas do julgado, bem assim de
obscuridade verificada ao longo das razões desenvolvidas pelo Juízo.
2. Tem-se, desse modo, que a rediscussão de matérias já examinadas e
decididas transborda os rígidos limites de cabimento dos aclaratórios, os
quais se encontram previstos no
incs. I e II, do CPC.
art. 535,
3. Registre-se, ainda, que: 'A contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.' (EDcl no AgRg no REsp n.o
Rel. Min. HAMILTON
571.895/SP,
CARVALHIDO, DJ
.
25/10/2004)
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no
Rel.
REsp 1.138.970/PE,
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
6/9/2011,
.
22/2/2012)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 535
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no
do CPC.
art. 535,
2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as
proposições da própria decisão, não aquela supostamente verificada entre
seus fundamentos e as alegações da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no
parágrafo único, do Código de Processo Civil"
art. 538,
(EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
1.413.479/RS,
julgado em
DJe de
.
8/11/2011,
14/11/2011)

Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:47
Código de Controle do Documento: 3ff36483-ead8-4975-a938-c02127c58d68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.230.988 / SP
Número Registro: 2025/0190446-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01818991520068260100
10165296420068260100
11102006
1818991520068260100
181899152006826010010165296420068260100
18189915200682601001016529642006826010011102006 22413305620238260000 583002006181899
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ANDRÉ GUSTAVO ORTHMANN - SP334328
ISABELA DE ABREU TONDIN - SP407590
VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON - SP108858
STEPHANIE RUIZ VIDOTTI - SP474384
VICTOR GASPAROTO MALLOFRE SEGARRA - SP320358
MARIANA BRIDI DE OLIVEIRA - SP527252
RECORRIDO
: JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO - DF012847
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
AMANDA ARAUJO DE GODOY - SP446314
Documento eletrônico VDA55295140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:30
Código de Controle do Documento: 950429b6-11f2-4323-9597-4f3a4d9a51ad

RAFAELA KRAUSPENHAR - DF083418
FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
NATHALIA CASTRO SIQUEIRA NASSER - RS475375
RECORRIDO
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
WILLER TOMAZ DE SOUZA - CE022715
SOC. de ADV.
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
WILLER TOMAZ DE SOUZA - CE022715
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
EMBARGADO : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ANDRÉ GUSTAVO ORTHMANN - SP334328
ISABELA DE ABREU TONDIN - SP407590
VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON - SP108858
STEPHANIE RUIZ VIDOTTI - SP474384
VICTOR GASPAROTO MALLOFRE SEGARRA - SP320358
MARIANA BRIDI DE OLIVEIRA - SP527252
EMBARGADO : JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO - DF012847
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
AMANDA ARAUJO DE GODOY - SP446314
FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
NATHALIA CASTRO SIQUEIRA NASSER - RS475375
TERMO
Documento eletrônico VDA55295140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:30
Código de Controle do Documento: 950429b6-11f2-4323-9597-4f3a4d9a51ad

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:30
Código de Controle do Documento: 950429b6-11f2-4323-9597-4f3a4d9a51ad